Tribunal: TJBA
Processo: 8008273-26.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008273-26.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NADIR NEI SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MILENA FERREIRA SOARES CARNEIRO DE ANDRADE

APELADO: BANCO CBSS S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO

NÃO COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA.

CONSUMIDORA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL.

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

PARA 10 MIL REAIS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES

DESCONTADOS: SIMPLES PARA PARCELAS

ANTERIORES A 30/03/2021 E EM DOBRO PARA

AS POSTERIORES. PRINCÍPIOS DA

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora idosa contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconheceu a ilicitude de descontos em benefício previdenciário, condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e determinou a restituição simples dos valores indevidamente descontados, mediante compensação com a obrigação de devolução do principal do empréstimo à parte contrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se o valor arbitrado a título de danos morais é adequado às circunstâncias do caso concreto ou se deve ser majorado; e (ii) se os valores indevidamente descontados devem ser restituídos de forma simples ou em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, observada a modulação temporal estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, sendo incontroversa a falha na prestação do serviço, diante da conclusão pericial grafotécnica de que a assinatura aposta no contrato não foi lançada pelo punho da Apelante, afastando qualquer possibilidade de que tenha participado da contratação.

4. Os descontos incidiram sobre verba de natureza alimentar, pertencente a consumidora idosa e hipervulnerável, configurando dano moral
in re ipsa
.

5. A indenização por dano moral deve atender às funções compensatória e pedagógica, considerando a gravidade da conduta, a condição da vítima e a capacidade econômica do ofensor.

6. O valor fixado na origem mostra-se insuficiente para refletir a reprovabilidade da conduta e ineficaz para desestimular a repetição da prática ilícita por instituição de grande porte.

7. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça da Bahia orienta a fixação de indenizações em patamar superior em casos análogos envolvendo descontos indevidos em benefícios previdenciários.

8. A majoração da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento ilícito.

9. Quanto à restituição dos valores indevidamente descontados, em observância à modulação temporal estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, os valores deverão ser restituídos da seguinte forma: em relação às parcelas descontadas antes de 30/03/2021, a devolução far-se-á de forma simples; quanto às parcelas descontadas a partir de 30/03/2021, a restituição deverá ser em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O desconto indevido em benefício previdenciário de consumidor idoso configura dano moral
in re ipsa
.

2. A fixação do
quantum
indenizatório deve observar as funções compensatória e pedagógica, sendo cabível a majoração quando o valor arbitrado se mostrar insuficiente.

3. Instituições financeiras respondem objetivamente por falhas na prestação de serviços, devendo suportar indenização proporcional à gravidade da conduta.

4. A restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário obedece à modulação temporal fixada pelo Superior Tribunal de Justiça: devolução simples para parcelas anteriores a 30/03/2021 e em dobro para as posteriores.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8008273-26.2024.8.05.0113
, da Comarca de Itabuna/BA, em que figuram como
Apelante NADIR NEI SILVA OLIVEIRA e como Apelado BANCO CBSS S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora desta Colenda Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, de acordo com o voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Almir Pereira de Jesus

Desembargador

Relator

Procurador(a) de Justiça

05